Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-78.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702232-78.2019.8.07.0010 RECORRENTE: VBR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, BRUNO RODRIGUES DA SILVA, VANESSA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. I - O indeferimento da prova oral desnecessária ao julgamento da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo. II - As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. III – A comissão de permanência foi estipulada na cédula de crédito bancário sem cobrança cumulada com outros encargos de mora. IV – Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 369 e 385, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, de ofensa ao princípio do contraditório e ao princípio do devido processo legal, sob o argumento de que o acórdão impugnado impossibilitou a produção de provas imprescindíveis à resolução da lide. Ademais, pugnam pela concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico, inicialmente, que em relação à indicada afronta ao 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Outrossim, constato que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 369 e 385, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005